Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-70.2011.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000463-70.2011.8.14.0072

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ITALIA MARIA ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE
.

1.

A No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que precise ser suprida, na medida em que fundamentação dada ao decisium tratou expressamente da matéria indicada como omissa pela parte embargante, entretanto, chegando à conclusão diversa da defendida pela parte recorrente.

2.

No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição que precise ser sanada, na medida em que a suposta omissão alegada não foi reconhecida devido o completo e cristalino posicionamento afirmado nos autos, além de não servir para fins de prequestionamento.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado em Plenário Virtual com início no dia 25 de março de 2024 e término no dia 03 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000463-70.2011.8.14.0072

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

APELADO(A): ITALIA MARIA ROBERTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º
_________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
,
já qualificado nos presente autos, em face do Acórdão n.º 4905137,

cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO.

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais de ID 4976788, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria omissa, pois a embargante alegou que o órgão colegiado, não atentou às particularidades do caso, que corroboram a existência das excludentes de responsabilidade, ante a culpa exclusiva de terceiro e, inclusive, da própria vítima, os quais afastam um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, o nexo causal.

Além disso, afirma que a decisão embargada teria sido omissa no que diz respeito a
análise
das arguições, dos fatos e dos fundamentos referentes a
culpa

da vítima, bem como a
culpa

de terceiro, os quais consistem em excludentes de ilicitude, aptas a afastar a responsabilidade civil da embargante e, consequentemente, o seu dever de indenizar.

Instada, ITALIA MARIA ROBERTO DA SILVA

não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão de ID 5071048.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, nos termos dos artigos 931 e 934 do Código de Processo Civil.

Belém, 11 de março de 2024.

DESEMBARGADOR(A) MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Analisando os argumentos da parte embargante, esta aponta como supostas omissões no julgado colegiado: i) tese de análise das arguições, dos fatos e dos fundamentos referentes a
culpa
exclusiva da vítima, bem como a culpa de terceiro, os quais consistem em excludentes de ilicitude, aptas a afastar a responsabilidade civil da embargante e, consequentemente, o seu dever de indenizar, vide art. 14, §3°, II; ii) tese do grau de culpa da própria vítima para ser compreendida a culpa concorrente e a extensão do dano, nos termos do art. 945 e 944, § único do CC.

Pois bem.

De início, ressalto que a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO E NULIDADE DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados no artigo 1.022 do CPC. Decisão fundamentada, mas contrária aos interesses da embargante, que não apresenta os vícios de omissão e contradição apontados. Pretensão de rediscussão da matéria que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração. Prequestionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Art. 1025 do NCPC. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069308690, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016)

Dito de outro modo: há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Dito isso, é mister ressaltar que inexiste omissão no acórdão.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, embora tenha discrepado do entendimento defendido pela ora recorrente.

Quanto ao 1º ponto apontado como omisso, o acórdão foi de clareza solar ao explicar o porquê da inaplicabilidade da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

A seguir:

(...)

Isso porque, de acordo com o Laudo Pericial de ID 687740 – Pág 63, o veículo das vítimas possuía as dimensões adequadas para transitar na via pública onde ocorreu o acidente, já que o veículo e comento juntamente com a carga (trator) totalizada a altura de 4,07 metros, a qual estaria de acordo com a legislação vigente, inclusive, tendo o Inquérito Policial de ID 687740 – Pág 56/59
concluído que o acidente teria sido ocasionado por culpa da apelante, motivo pelo qual resta afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Do mesmo modo, a parte apelante não demonstrou que suas instalações consideravam esta margem de altura dos veículos para que ao menos ficasse em uma distância segura do trânsito de carros.

Ademais, o rompimento do cabo de alta tensão poderia ter sido evitado se a concessionária tivesse instalado a rede elétrica à uma altura segura,
não subsistindo assim a causa de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva das vítimas.
Desta maneira, entendo que o Magistrado decidiu de forma escorreita ao considerar o laudo pericial comprovando a adequação das dimensões do veículo para trafegar pela via onde ocorreu o fato, bem como em acatar as alegações verossímeis da apelada que não foram afastadas pela apelante. (grifei)

Quanto ao 2º ponto apontado também como omisso, a embargante novamente afirma que há existência da culpa concorrente e a extensão do dano, referente às próprias ações da vítima, o que foi devidamente analisado pelo
acordão
supracitado.

Segue a explicação:

(...) Dito isto, ressalto, que
conforme previsão do artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, podendo tais danos serem decorrentes de uma conduta comissiva ou omissiva, portanto, sendo inviável discutir a atribuição de culpa, bastando que exista a configuração do dano e a relação de causalidade com a conduta para que exista a reparabilidade pelo agente causador.

No caso da concessionária de energia elétrica recorrente, caberia à esta os riscos da atividade, não podendo se imiscuir de comprovar que agiu dentro dos parâmetros definidos como padrão de segurança nas instalações de redes de energia elétrica, o que não restou evidenciado nos autos.

Isso porque, de acordo com o Laudo Pericial de ID 687740 – Pág 63,
o veículo das vítimas possuía as dimensões adequadas para transitar na via pública onde ocorreu o acidente
, já que o veículo e comento juntamente com a carga (trator) totalizada a altura de 4,07 metros, a qual estaria de acordo com a legislação vigente, inclusive, tendo o Inquérito Policial de ID 687740 – Pág 56/59
concluído que o acidente teria sido ocasionado por culpa da apelante, motivo pelo qual resta afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
(grifei)

Logo, conforme amplamente exposto, não há prova ou qualquer indício de existência de culpa das vítimas, visto que no momento do acidente ambos os passageiros estavam no
veículo
, o qual possuía todas as dimensões adequadas para transitar em via pública.

Além disso, os presentes embargos declaratórios prestam-se unicamente à finalidade de prequestionar a matéria objeto da ação, visto
que

nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material foi devidamente apontada.

A irresignação da embargante cinge-se ao resultado do julgamento do recurso de apelação, que desatendeu aos seus interesses.

Não apontou efetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, requisitos intransponíveis dos embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC.

Aliás, tanto não há omissão, que os dispositivos infraconstitucionais que se pretendem prequestionar foram enfrentados (expressa ou implicitamente) na fundamentação do voto desta Relatora, acompanhado à unanimidade pelos demais componentes desta 1ª Turma de Direito
Privado
.

A embargante busca expressamente o prequestionamento dos dispositivos relativos à matéria; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, notadamente em situações como a presente, onde todos os pontos alegados pela parte foram regularmente enfrentados no julgamento da apelação.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se extrai dos seguintes arestos:

“AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE.

2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003)

Assim também a Corte Gaúcha:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INTUITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Da leitura das razões do recurso denota-se que a pretensão da parte embargante é de rediscutir a matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, cumprem ser desacolhidos os embargos de declaração. Ainda que os aclaratórios tenham o intuito de prequestionamento, estes devem observar os requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70079707931, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 24-09-2019)

A oposição

de embargos de declaração com finalidade única de prequestionamento também já foi apreciada no âmbito deste Tribunal, conforme se verifica:

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS. VÍCIOS INOCORRENTES. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO COMO COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A irresignação do embargante cinge-se ao resultado do julgamento do recurso de apelação, que desatendeu aos seus interesses. Não apontou efetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, requisitos intransponíveis dos embargos de declaração, na forma prevista no art. 535 do CPC. II - O embargante busca expressamente o prequestionamento dos dispositivos relativos à matéria; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, notadamente em situações como a presente, onde todos os pontos alegados pela parte foram regularmente enfrentados no julgamento da apelação. III - Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais do art. 535 do CPC, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação exposta. 2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO RODRIGUES DA CUNHA FILHO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS. VÍCIOS INOCORRENTES. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO COMO COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A irresignação do embargante cinge-se ao resultado do julgamento do recurso de apelação, que desatendeu aos seus interesses. Não apontou efetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, requisitos intransponíveis dos embargos de declaração, na forma prevista no art. 535 do CPC. II - O embargante busca expressamente o prequestionamento dos dispositivos relativos à matéria; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, notadamente em situações como a presente, onde todos os pontos alegados pela parte foram regularmente enfrentados no julgamento da apelação. III - Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais do art. 535 do CPC, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação exposta. (2015.03435158-12, 150.951, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, Publicado em 2015-09-16)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO REFERENCIADA QUALQUER HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO DECISUM. INTUITOM PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS.

I – Os Embargos Declaratórios encontram-se submissos aos ditames do art. 535 do CPC, somente sendo admitidos quando no Acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão, constituindo-se meio inidôneo para reexame de questões já decididas;

II – Se dentre as hipóteses de cabimento do recurso aclaratório previstas nos incisos I e II do art. 535 do CPC não se encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento para o fim de o embargante manejar recursos de natureza extrema, torna-se obrigatória a rejeição do mesmo;

III – (...)

IV – Embargos de Declaração rejeitados. Unânime.” (TJ/PA. ED ao acórdão nº 44.495, de 12.05.09. Rela. Desa. Sônia Macedo Parente. Julgado em 04.06.2009)

Para fins de prequestionamento, observo que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o Julgador, pertinentes para solucionar a controvérsia.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, observados os argumentos nela especificados, aos quais se remete à leitura. Logo, ausente qualquer omissão, mesmo que alguma tivesse sido apontada.

No caso, foram analisadas todas as questões relevantes suscitadas para a solução da controvérsia apresentada.

Vale lembrar que a mera discordância da tese defendida não caracteriza omissão no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

O intuito inescondível é, pois, apenas o de rediscutir a matéria já enfrentada monocraticamente e pelo colegiado, o que é manifestamente incabível na via estreita nos aclaratórios.

Ao julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Câmara, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 897.842/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011) (grifei)

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70008895195, Primeira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Forte nesses fundamentos, ausente qualquer violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais preconizado no art. 93, IX da CR/88.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso,

razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/04/2024